Tribunal: TJDFT
Processo: 0725156-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725156-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO BRAGA DA GAMA E MELLO APELADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS RODRIGUES DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório outorgando poderes ao advogado subscritor das contrarrazões (Id. 13572529), Dr. Danilo da Costa Ribeiro, inscrito na OAB/DF 23.106. Desse modo, nos termos do art. 76, caput e §2°, II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS RODRIGUES, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora